Tribunal: TJSP
Processo: 1016995-91.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*INÉPCIA – Recurso que não é inepto, porquanto de sua simples leitura se podem inferis os motivos pelos quais a autora pretende a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, sendo o que basta ao seu conhecimento, a teor do contido no art. 1.010/CPC – Preliminar repelida.

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - Transporte aéreo nacional – Cancelamento do voo com realocação para horas mais

Ementa:
*INÉPCIA – Recurso que não é inepto, porquanto de sua simples leitura se podem inferis os motivos pelos quais a autora pretende a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, sendo o que basta ao seu conhecimento, a teor do contido no art. 1.010/CPC – Preliminar repelida.

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - Transporte aéreo nacional – Cancelamento do voo com realocação para horas mais tarde, gerando atraso final de quase quinze horas - Ação julgada improcedente – Insurgência pela parte autora - Descabimento – A despeito de o fato gerador do atraso ser inerente à atividade que a transportadora desenvolve (manutenção não programada da aeronave), tem-se que a parte autora não comprovou o arguido dano moral, que no caso não é in re ipsa, enquadrando-se o ocorrido como mero dissabor inerente à vida cotidiana – Fundamento do pleito indenizatório que foi 'o atraso de quase quinze horas', o que por si não comprova nenhum dano de maior gravidade apto a interferir em seus direitos personalíssimos - Dever de prestação de assistência que foi cumprido, considerando a realocação no próximo voo disponível, a teor do quanto exigido pela Res. No 400/2016 da ANAC - Dano moral, portanto, não configurado – Precedentes - Sentença de improcedência mantida – Honorários recursais devidos e elevados para 12% sobre o valor da causa – Recurso desprovido.*